Tribunal: TJES
Processo: 5002923-96.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-96.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI DA SILVA VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ILÍCITA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegava não ter solicitado ou autorizado contratos de empréstimo consignado que geraram descontos em seu benefício previdenciário, postulando a restituição dos valores descontados e a condenação da ré em indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade das contratações, entendendo demonstrada a regularidade dos contratos e das transferências bancárias, e afastou a responsabilidade civil da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado e seus refinanciamentos foram regularmente celebrados, com consequente existência de débito e afastamento da indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples assistência por advogado particular não autoriza a revogação da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §4º, do CPC, cabendo à parte contrária comprovar a suficiência financeira do beneficiário.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

5. Incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida quando o consumidor impugna a contratação, à luz do art. 429, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

6. A instituição financeira comprovou que os contratos impugnados constituem refinanciamentos de operações anteriores, apresentando contratos assinados, documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovantes de transferências dos valores ao Apelante.

7. O Apelante reconheceu as assinaturas nos contratos, limitando-se a alegar genericamente a possibilidade de fraude, sem trazer prova mínima de suas alegações, o que não afasta a validade dos documentos apresentados.

8. A boa-fé objetiva, a força obrigatória dos contratos e o exercício regular de direito afastam a ilicitude da conduta do banco, não se configurando ato ilícito, dano e nexo causal necessários à responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

2. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade dos contratos quando impugnada sua autenticidade pelo consumidor.

3. Comprovada a validade dos contratos de refinanciamento e a efetiva transferência dos valores, não se reconhece ilicitude ou dano indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §4º, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04.04.2023; TJES, AI 5005317-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 30.06.2023, publ. 03.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002923-96.2023.8.08.0069

APELANTE: VALDECI DA SILVA VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Valdeci da Silva Vieira em razão da Sentença de Id 15303379, em que a MM. Juíza da Vara Cível do Juízo de Marataízes, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada em face de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de ver declarada a inexistência do débito advindo de contratos de empréstimo, a restituição dos valores descontados e, ainda, a condenação por danos morais.

Em Contrarrazões de Id
15303385,
a parte Apelada alega,
preliminarmente,
a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa, uma vez que o Apelante estaria assistido por advogado particular.

A simples alegação de que a parte Apelante está assistida por advogado particular, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não é suficiente para justificar a revogação da assistência judiciária, a teor do disposto no § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil:

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O fato de o Apelante estar assistido por advogado particular não conduz necessariamente à conclusão de que aufere renda suficiente para arcar com os custos do processo.

Acerca do tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Com efeito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é no sentido de que há presunção de veracidade na alegação hipossuficiência de pessoa física que almeja obter o benefício de gratuidade da justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023)
. 2. Depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: AI 5005317-89.2023.8.08.0000, Relator: desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023).
Sem grifo no original

Ademais, não se trata de ônus da parte requerente comprovar a situação de miserabilidade, mas sim da parte adversa produzir prova robusta em sentido contrário, sendo, com isso, suficiente a mera afirmação da parte.

Assim, constatada a hipossuficiência financeira do Apelante,
rejeito a preliminar
, mantendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

No recurso de Id 15303380, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que não solicitou ou autorizou os empréstimos junto ao requerido, bem como que não há prova suficiente da contratação nos autos, de modo que esta ocorreu de forma ilícita, fazendo jus o autor à indenização por danos morais e materiais.

Para tanto, afirma o autor ser aposentado e receber benefício previdenciário junto ao INSS e que
verificou a existência de dois contratos de empréstimo consignado com desconto direto em seus proventos: o primeiro, de número 316734100-1, feito em 62 (sessenta e duas) parcelas de R$363,85 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos); e o segundo, de n. 317640777-7, em 62 (sessenta e duas) parcelas de R$102,00 (cento e dois reais).

Sustenta, ainda, que recebeu apenas a quantia de R$2.513,03 (dois mil quinhentos e treze reais e três centavos), valor referente apenas ao contrato de empréstimo de n. 316734100-1, não havendo prova de que a instituição bancária tenha depositado nenhum outro valor em sua conta-corrente.

É de comezinha sabença que, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ademais, a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz do que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o que possibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

In casu
, restou efetivamente demonstrado pela instituição financeira que os contratos questionados tratam-se, na verdade, de refinanciamento dos empréstimos de n. 02501839 e 305931572-5, com os quais o autor devidamente anuiu, conforme se infere dos contratos de Id 15303351 e 15303362, nos quais constam a assinatura do Apelante, documentos de identificação, comprovante de endereço contemporâneo aos contratos e, ainda, cópia do cartão que dá acesso à conta para a qual as transferências foram feitas.

Ao contrário do que afirma o consumidor, as transferências referentes a ambos os refinanciamentos restaram também devidamente demonstradas. Em Id 15303352, observa-se comprovante de TED no importe de R$
2.513,03 (dois mil quinhentos e treze reais e três centavos), relacionado ao contrato n. 316734100-1 e, no Id 15303361, o comprovante de transferência do contrato de n. 317640777-7, no valor de R$888,02 (oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos).

Ressalta-se que o autor em momento algum contestou a veracidade das assinaturas nos contratos em questão. De fato, em sua peça recursal, o Apelante afirma “
reconhecer as assinaturas das cópias dos contratos juntados à defesa
”, embora continue a contestar as contratações, sob a alegação de serem ilícitas, uma vez que “
tal documentação poderia ser facilmente alterada da maneira que melhor interessar o Apelado
”.

Ocorre que, ainda que haja inversão do ônus da prova no caso dos autos, incumbe ao autor trazer provas mínimas de suas alegações. A mera menção de que a documentação “
poderia ser facilmente alterada
” é uma conjectura sem qualquer fundamento material, em contrapartida ao conjunto robusto de provas apresentado pela instituição financeira. Assim, a alegação de desconhecimento das contratações é contradita pelo reconhecimento de sua assinatura e pelos inúmeros documentos que comprovam a existência das operações.

Desse modo, o princípio da boa-fé objetiva, a força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o exercício regular do direito afastam a tese de ilicitude do requerido. Não se configuram, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, isto é, ato ilícito, dano e nexo causal, para a condenação por danos morais e materiais, uma vez que o Apelado provou a regularidade de sua conduta.

Impositiva, pois, a manutenção da Sentença que reconheceu a validade dos contratos de refinanciamento firmados entre as partes e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Logo,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, necessária a majoração da condenação em honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.